Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701485-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES ANDRADE CASASANTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA INES ANDRADE CASASANTA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL S.A., ante a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de tutela antecedente n.o 0702447-47.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência e extinguiu o feito sem resolução do mérito. A tutela de urgência foi deferida, nos termos da decisão de ID 13920684, contendo o seguinte dispositivo. Ante o exposto, aplico a fungibilidade e recebo o recurso como apelação e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que o apelado forneça a medicação prescrita pelo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), nos seguintes moldes: forneça os medicamentos Capecitabina 1500 mg que deve ser fornecido para ser administrado de 12/12 horas via oral por 14 dias (quatorze) seguido de 7 (sete) dias de pausa (84 comprimidos por ciclo); forneça o medicamento Avastin 15mg/kg EV de forma suficiente para ser administrado a cada 21 (vinte e um) dias. Em caso de descumprimento da decisão, fixo multa de diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Atribuo à decisão força de mandado. Determino a intimação da parte apelada por oficial de justiça, COM URGÊNCIA. À Secretaria para retifique a classe processual, devendo o feito tramitar como apelação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. A parte agravante alega que a parte agravada, embora devidamente intimada no dia 31 de janeiro de 2020 (vide certidão de ID 13942848), teria descumprido a decisão proferida por esta relatoria. A parte agravante pede a aplicação da multa diária fixada. Com fulcro nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para, querendo, responder às alegações constantes na petição de ID.13902600. A intimação deverá ser realizada por Oficial de Justiça, em regime de urgência. Atribuo à decisão força de mandado. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 18:48:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador